Tribunal: STF
Processo: ARE 1462738
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fundo de Gestão e Recuperação – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, com suporte no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, opôs embargos de declaração (eDoc 89) em face de decisão (eDoc 88) mediante a qual, ante a observada ausência de repercussão geral da demanda, na forma do § 1º do art. 326 do Regimento Interno, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo formalizados pelo embargante.



    Sustenta que o ato decisório por mim proferido apresenta omissão por já ter “o Supremo Tribunal Federal reconhecido a existência de repercussão geral quando da análise do Tema 361, no qual foi discutido a possibilidade, ou não, da transmudação da natureza de precatório alimentar em normal em caso de cessão de crédito” (eDoc 89, fl. 3).



    Ao final, requer o acolhimento do recurso aclarador para o fim de “suprimir a omissão acima ventilada concernente ao fato de que preenchido os requisitos legais, além de demonstrada a ofensa direta ao texto constitucional nas razões de Agravo em Recurso Extraordinário, o que possibilita o provimento do Agravo em Recurso Extraordinário, para viabilizar o exame do Recurso Extraordinário” (eDoc 89, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões dos embargantes.



    Ressalto, ademais, em relação à argumentação do embargante no sentido de que a discussão foi avaliada no Tema n. 361 da repercussão geral, que a decisão embargada seguiu precedente do Plenário da Suprema Corte que, em situação idêntica, ao julgar agravo interno no ARE 1.323.232, no qual discutida a possibilidade de cessão de crédito inscrito em precatório referente a benefício previdenciário, reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia na forma dos §§ 1º ao 4º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 54/2020. 



    A jurisprudência da Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso)



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, o que não pode ser acolhido não via do recurso aclarador.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente